Tribunal: TJBA
Processo: 8008835-21.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008835-21.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CESAR ROBERTO DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE RECESSO FORENSE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto à determinação de emenda da inicial.

II. Questão em discussão
Verificar a validade da extinção do processo por suposta inércia da parte autora, diante da existência de pedido de dilação de prazo não apreciado e da ausência de intimação pessoal, à luz do art. 485 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. A ausência dessa providência, aliada à existência de pedido de prorrogação de prazo não apreciado pelo Juízo de origem e à suspensão da fluência dos prazos em período de recesso forense, afasta a caracterização de inércia ou desinteresse processual. A extinção prematura do feito viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de Julgamento:
É nula a sentença que extingue o processo por suposta inércia da parte autora sem a observância da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, especialmente quando há pedido de dilação de prazo pendente de apreciação e suspensão regular da fluência dos prazos processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008835-21.2024.8.05.0150
, em que figuram como
apelante, CESAR ROBERTO DE ALMEIDA SILVA
e como
apelado, ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença
a quo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .